Tribunal: TJDFT
Processo: 0700569-60.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NOVO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. JULGAMENTO CONJUNTO DOS ERESP 1.886.929/SP e 1.889.704/SP. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS. ROL TAXATIVO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. LEI 14.454/2022. NOVOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. EFICÁCIA COMPROVADA. REQUISITOS ATENDIDOS. DANO MORAL. VIOLAÇÃO A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA. EXISTÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AÇÃO PROPOSTA CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TEMA 1313-RP DO STJ. CRITÉRIO EQUITATIVO. APLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A saúde é direito constitucionalmente previsto (artigos 6o e 196 da Constituição Federal - CF), facultada a prestação de sua assistência por entes privados (art. 199, CF), em caráter complementar e suplementar. Ao atuar em área relacionada a um dos direitos fundamentais mais relevantes, indissociavelmente ligado ao direito à vida, as operadoras de planos de saúde se submetem a regulamentações ainda mais restritivas do que as pessoas jurídicas que concentram seus negócios em outras áreas.
2. Havia no STJ entendimento consolidado acerca do caráter exemplificativo do rol de eventos e procedimentos das Resoluções da ANS. De acordo com esse posicionamento, coberta a doença, não pode o plano de saúde limitar ou excluir o tipo de terapêutica indicado por médico que assiste o paciente. Em outros termos, se o contrato de plano de saúde contempla a cobertura da doença, é ilícita a exclusão do meio de tratamento prescrito por médico que assiste o paciente, sob a alegação de ausência de previsão contratual.
3. No final do ano de 2019, a Quarta Turma, ao julgar o REsp. 1.733.013/PR, alterou seu entendimento e passou a decidir que o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS tem natureza taxativa. Em face dessa mudança de entendimento, a Corte realizou, recentemente, julgamento conjunto dos EREsp 1.886.929/SP e 1.889.704/SP. Uniformizou-se o entendimento que o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS é taxativo, sem prejuízo de que, em situações excepcionais, o procedimento não previsto possa ser concedido judicialmente, observadas as condicionantes consignadas no acórdão.
4. Após referido julgamento, entrou em vigor a Lei 14.454/2022, que alterou a Lei 9.656/98 para acrescentar o §13 do art. 10, o qual prevê o fornecimento de procedimentos não previstos no rol da ANS, desde que cumpridos os seguintes requisitos: "§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais."
5. Foi ajuizada a ADI 7.265 contra a lei, no qual a União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde defendeu, em síntese, a inconstitucionalidade da alteração normativa por violação do caráter suplementar do sistema de saúde privado. O dispositivo foi julgado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal - STF, que decidiu que a cobertura de tratamento não incluído no rol da ANS está condicionada ao preenchimento de cinco requisitos objetivos: (i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; (ii) inexistência de negativa expressa ou pendência de avaliação da ANS sobre proposta de atualização do rol (PAR); (iii) inexistência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos; (iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento com fundamento na medicina baseada em evidências, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível (ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise); e (v) existência de registro na Anvisa.
6. No caso, o acervo probatório comprovou o atendimento dos requisitos legais, bem como dos requisitos estabelecidos pelo STF na ADI 7.265. Cabe ao médico assistente que acompanha o paciente indicar o tratamento mais adequado à sua condição. Não compete ao plano de saúde intervir na autonomia do profissional assistente, especialmente quando a solicitação médica vem acompanhada de justificativa detalhada, caso dos autos. O custeio do tratamento é devido.
7. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais.
8. Os atributos psíquicos do ser humano estão relacionados aos sentimentos de cada indivíduo. A própria noção de saúde passa pela higidez mental. A ideia de dignidade humana carrega em si um desejado equilíbrio psicológico. São ilícitas, portanto, as condutas que violam e afetam a integridade psíquica, que causam sentimentos negativos e desagradáveis, como tristeza, vergonha, constrangimento etc.
9. A recusa em autorizar e custear o tratamento do autor violou os seus direitos da personalidade, particularmente sua integridade física e psíquica, fato que configura os danos morais. Em face do risco de agravamento do seu quadro de saúde, o indeferimento do tratamento acarreta ansiedade, angústia e sentimento de impotência (art. 375 do Código de Processo Civil - CPC). Assim, foi correta a decisão que fixou compensação pelo dano moral constatado.
10. A ação foi proposta contra o INAS - Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal, autarquia do Distrito Federal, conforme art. 1o da Lei Distrital no 3.831/2006. Trata-se, portanto, de pessoa jurídica de Direito Público integrante da Administração Pública.
11. O Tema Repetitivo 1313-RP do STJ determina que “Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.”
12. No caso, se discute o dever de custeio de tratamento médico oncológico. O entendimento do STJ se aplica à hipótese. Todavia, o juízo fixou os honorários de sucumbência com base no valor da condenação. Há, portanto, erro na sentença que deve ser corrigido. Os honorários devem ser fixados com base no critério equitativo.
13. Recurso conhecido e parcialmente provido.